Tribunal: TCU
Processo: 023.165/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional do Seguro Social em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão previdenciária, Apuração de irregularidades na concessão de aposentadoria por invalidez, com dados de perícias médicas inverídicas, no benefício no 92/159.528.138-7 WALDEMIR FERNANDES SANTOS (no da TCE no sistema: 451/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 2228/2026-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social, em desfavor da Sra. Alexandrina Nogueira, em razão de irregularidades na concessão do benefício 92/159.528.138-7, referente à aposentadoria por invalidez do Sr. Waldemir Fernandes Santos; Considerando que, por meio do Acórdão 2285/2022-TCU-Plenário , este Tribunal aprovou a Resolução/TCU 344/2022, cujo texto estabelece que as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela Administração Pública Federal; Considerando que a instrução produzida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peças 54 a 56) apurou a ocorrência da prescrição intercorrente; Considerando que, no caso concreto em exame, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição principal ocorreu em 30/4/2014 (peça 13, p. 3), último pagamento irregular realizado (art. 4o, inciso V); Considerando, que, consoante o art. 8o, § 3o, da Resolução 344/2022, com a redação dada pela Resolução/TCU 367/2024, o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente é a ocorrência do primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária, o que se deu em 5/3/2015 (Relatório Conclusivo Inicial, peça 13); e Considerando os principais eventos processuais interruptivos da prescrição apontados pela AudTCE (item 14 da instrução, peça 54, p. 3), e atentando que o intervalo havido entre Relatório Conclusivo Individual, de 5/3/2015 (peça 13), e o envio do Mandado de Notificação Prévia, de 3/12/2019 (peça 4), foi superior ao triênio previsto no art. 8o, caput , da Resolução/TCU 344/2022, o que caracteriza a prescrição intercorrente. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos presentes autos, ante o reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação à responsável e ao Instituto Nacional do Seguro Social: 1. Processo TC- Processo 023.165/2025-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Alexandrina Nogueira (XXX.664.788-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social - Guarulhos/SP - INSS/MPS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.